Tribunal: CARF
Processo: 13204.000045/2005-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Taveira e Silva
Assuntos: Cofins- proc. que não versem s/exigências de cred.tributario
Data de julgamento: 2020-04-27

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS. BASE DE CALCULO EXCLUSÕES.
Na sistemática não cumulativa, o PIS e a Cofins incidem sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, incluídas as receitas financeiras, cujas alíquotas, posteriormente, foram reduzidas a zero, nas situações previstas nos Decretos n's 5.164/04, e 5,442/05.
VARIAÇÃO CAMBIAL. RECEITA FINANCEIRA
As variações monetárias ativas dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, são consideradas receitas financeiras, integrando a base de cálculo do PIS e da Cofins.
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA_ INSUMOS.
Na incidência não cumulativa da Cofins, instituída pela Lei no 10.833/03, devem ser compreendidos por insumos somente bens ou serviços que integrem o processo produtivo e que com eles estejam diretamente relacionados.
PEDIDO DE PERÍCIA.
É prescindível a perícia quando presentes nos autos os elementos necessários e suficientes à formação da convicção do julgador para a decisão do processo.
Ademais, considera-se não formulado o pedido de perícia que deixe de
atender aos requisitos, consoante art. 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C3T1
El 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
13204.000045/2005-52
Recurso n"
270.294 Voluntário
Acórdão n"
3301-00.736 — •3" Câmara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2010
Matéria
Restituição Cotins
Recorrente
ALBRÁS - ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS. BASE DE CALCULO EXCLUSÕES.
Na sistemática não cumulativa, o PIS e a Cofins incidem sobre a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, incluídas as receitas financeiras,
cujas alíquotas, posteriormente, foram reduzidas a zero, nas situações
previstas nos Decretos n's 5.164/04, e 5,442/05.
VARIAÇÃO CAMBIAL, RECEITA FINANCEIRA_
As variações monetárias ativas dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio, são consideradas receitas
financeiras, integrando a base de cálculo do PIS e da Cofins.
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA_ INSUMOS.
Na incidência não cumulativa da Cofins, instituída pela Lei n" 10.833/03,
devem ser compreendidos por insumos somente bens ou serviços que
integrem o processo produtivo e que com eles estejam diretamente
relacionados.
PEDIDO DE PERÍCIA.
É prescindível a perícia quando presentes nos autos os elementos necessários
e suficientes à formação da convicção do julgador para a decisão do processo..
Ademais, considera-se não formulado o pedido de perícia que Oixe de
atender aos requisitos, consoante art. 16, § 1 0, do Decreto n° 70.235/1.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negou-se
provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do Relator,
.t)
f
1/-.1
(Lj
Lo
sta Possas -= Presidente
Mauríci/aváe Sida2 Relator
EDITADO EM: 06/12/2010
Participaram, ainda, do presente julgamento, os Conselheiros Rodrigo da
Costa Possas (Presidente), Maurício Taveira e Silva (Relator), Maria Teresa Martínez López,
José Adão Vitorino de Morais e Antônio Lisboa Cardoso.
Relatório
ALBRÁS - ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A, devidamente qualificada nos
autos, recorre a este Colegiado, através do recurso de fls. 112/141, contra o acórdão n" 01-
12.532, de 18/11/2008, prolatado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém —
PA, fls. 101/110, relativo a Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins não cumulativa,
referente ao I° trimestre de 2005, no valor de R$18.914.919,49, cumulado com Declaração de
Compensação, conforme relatado pela instância a quo, nos seguintes termos:
Trata o presente processo de pedido de crédito de Cofins Não-
Cumulativa, no montante de R$ 18..914,919,49, referente ao 1"
trimestre de 2005, ao qual foram vinculadas Declarações de
Compensação (f1 42), com fundamento na Lei '1" 10.833, de
2003
A unidade de origem, após procedimento fiscal tendente à
verificação da exatidão do crédito apurado pela contribuinte,
expediu o parecer e o despacho decisório de ,lis, 13/27,
reconhecendo parcialmente o pedido de ressarcimento, no valor
de R$ 18 512.121,35 e homologando parcialmente as
compensações vinculadas, observado o limite do crédito
reconhecido. Foram adotados, em síntese, os seguintes
fundamentos para glosa de parcela do crédito pleiteado (fls.
20/24),
a) No que se refere aos créditos provenientes de bens utilizados
como insumos, houve glosa de IPI recuperável, referente às
entradas no mercado interno, incluído indevidamente na base de
cálculo como parte integrante do valor de aquisição dos' bens;
b) Foram glosados os valores descritos como itens Refratfrios,
os quais são utilizados como material refratário de ben,.si
integrantes do ativo imobilizado, não caracterizados cor,
gastos de manutenção do dia-a-dia, uma vez que a reposição se
dá a intervalos superiores a um ano. Por sua vez, valores
referentes. à Manutenção de Cubas, semelhante à situação dos
refratários, furam glosados. Tratam-se de dispêndios relevantes
e recuperáveis por meio das operações normais da empresa,
2

3
Processo o" 13204.000045/2005-52
S3-C3T1
Acórdão o" 3301-00:736
El
pertinentes a serviços contratados de terceiros para a
manutenção de cubas integrantes de bens do ativo imobilizado,
não caracterizados como gasto de manutenção do dia-a-dia,
uma vez que tais serviços, Conjuntamente com a substituição dos
refratários, são efetivados a intervalos superiores a UM ano.
c) A memória de cálculo disponibilizada pelo sujeito passivo
revela inteipretação incorreta das disposições legais que
permitem, à opção da pessoa jurídica, descontar créditos sobre
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado. Tendo exercido a opção no mês de setembro de
2005, a base de cálculo utilizada pela contribuinte reflete efeitos
l'Cir01711110S ao mês de inalo de 2004. Deste modo, refez-se a base
de cálculo dos créditos atinentes aos meses de setembro a
dezembro de .200.5.
d) As operações de hedge/opções são receitas .financeiras sobre
as quais incidem as alíquotas do PIS e da Cofins até março de
200.5, não sendo tal procedimento adotado pelo contribuinte no
DACON do 1" trimestre de 2005. Por conseguinte, foram
acrescido.s os lançamentos a crédito de tais contas nos DACON
do 1" trimestre de 2005 elaborado pela .fiscalização
e) No que concerne aos lançamentos da conta de despesa
330101 (IPI s/ venda de alumínio primário), os quais .foram
subtraídos das Receitas de Vendas no Mercado Interno, o
contribuinte informou que utilizou na base de cálculo do PIS o
valor coniábil, excluindo o IPI recuperável_ Portanto, fbram
indevidamente deduzidos os valores de IPI das Receitas de
Venda no Mercado Interno, pois a memória de cálculo das
contas 410.2 e 4103 já reflete os valores dás vendas excluído o
IPI recuperável.
fi Por último, a contribuinte cometeu erros nos DACONs
hansmitidos, ao não hifbimar/iáformai
• incorretamente valores
objeto de compensação em DCOMP, referente a alguns meses do
AC 200.5, gerando saldo de créditos indevidos de uni mês para os
seguintes.
Cientificada em 18/09/2008 617. 49v), a contribuinte apresentou,
em 16.10.2008, a manifestação de inconformidade de .11s. .50/7.5,
da qual consta •
a) Face à majoração das alíquotas tanto da COFINS, quanto do
PIS/PASEP, a própria legislação permitiu aos contribuintes a
fruição de um sistema de desconto de créditos pertinentes a
determinadas despesas e custos da sociedade empresária.
Exatamente em meio a essas despesas e custos que geram os
créditos, dedutiveis da base apuratória, no vertente caso, da
Colins, estão os desembohos da requerente com bens e serviçosn
utilizados como insumos em seu processo produtivo, energiá I
elétrica, aluguéis, bens do ativo imobilizado e afins, inclusive 'iÚ)
despesasfinanceiras oriundas de empréstimos e financiam ent t
s
contraídos pela Pessoa Jurídica no mercado interno, assim como
com operações de "hedge" e aplicações financeiras Em função
do custo fiscal proveniente das contribuições sociais não-

cumulativas, a partir de 2003, tais despesas financeiras sobre os
empréstimos contraídos no Brasil podem ser deduzidas da base
de cálculo da Cofins.
b) Sucede que, com o devido respeito, em contrariedade frontal à
legislação que não autoriza tal acréscimo à base de cálculo nem
do P1S/Pasep, nem da Cotins, a Fiscalização incluiu os ganhos
de variação cambial nos empréstimos contraídos no exterior na
base apuratória da aludida exação Ora, nada obstante a
despesa decorrente desses empréstimos do exterior não possa ser
abatida na base, igualmente, os ganhos, até por inexistência de
previsão legal que determine sua inclusão, não devem repercutir
na apuração da mesma, tal como procedera a requerente no 1"
trimestre de 2005.
c) Mexiste qualquer determinação, sequer remota ou reflexa, de
que "ganhos" cambiais decorrentes de empréstimos captados
em território alienígena, devam ser contabilizados como receita
.financeira e assim ofertados à tributação. O próprio Conselho de
Contribuintes não admite de há muito que contribuições sociais
que oneram o faturam ento recaiam sobre receitas de aplicação
.financeira, exatamente porque não estão compreendidas no
conceito de faturamento, e mesmo antes da decisão proferida
pelo STF no RE n" 150.755-1, o Conselho de Contribuintes
somente admitia a repercussão das variações cambiais sobre a
base apuratória das contribuições sociais quando houvesse
efeito direto no produto da venda Refere julgados
adminiirativos ejurisprudência
d) Quanto às obrigações, no que se incluem os empréstimos
contraídos no exterior, a manifestante as reconhece em conta de
variação monetária passiva, de modo que em havendo unia
.flutuação cambial a maior, registra-se a majoração do passivo
como despesa financeira, ao passo que em sobrevindo flutuação
cambial a menor, a inversão da ascendente desdobra-se em um
minoração/recuperação de despesa, não se tratando a descida
da taxa cambial, isoladamente, de receita tributável adquirida.
e) Laboraram em equívoco as autoridades liscalizadoras ao
destacarem produtos que ao seu ver não poderiam ser
assimilados para efeitos .fisco-contábeis como matérias-primas e
intermediários, em razão de ausência de contato direto e físico
entre os mesmos e o produto .final industrializado — o aluminio,
no caso a manutenção de cubas e material refratário.
f) O Parecer . Normativo CST n" 65, de 1979, esclarece que a
expressão "consumidos" há que ser entendida em sentido atriplo,
expressamente açambarcando, como soi acontecer ., os pro`thto.
que suportem desgaste, desbaste e perda de
fisièa
ou químicas. Tanto a lama vermelha quanto o material refratárkNJ
glosados participam e são essenciais à produção da ahnhina,
não gozando de relevância alguma o fato de que haja ou não
contato frsico. Especificamente quanto ao material refratário,
cumpre enfatizar que o Conselho de Contribuintes tem acatado a
inclusão do mesmo na composição do benefício de pessoas
jurídicas com processo produtivo congênere ao do alumínio.
Refere julgados administrativo e judicial
4

5
Processo n" 13204 000045/2005-52
S3-C3T1
Acórdão n ." 3301-00.736
El 3
g) O Regulamento do IPI adota o conceito de industrialização
bem mais amplo que o contido no CTN. Ainda, a Lei n'' 9.363, de
1996, não contempla as restrições refèridas pela fiscalização,
cogitando tão-somente do valor total da aquisição dos Én-5'111710S,
a ser integrado na base de cálculo do beneficio, Cita julgados
administrativos e acresce que a legislação refere-se com salutar
insistência a que a condição para .fazer nascer o direito ao
crédito presumido concerne à aquisição e aplicação efetiva na
industrialização, sequer cogitando da efetiva utilização
contemplada pelas IN SRF n" 23/97 e n" 103/97. Exatamente por
isso, inclusive o serviço de transporte de lama vermelha e com
material refratário, por se tratar de operação voltada à
viabilização da operação de industrialização, portanto
imprescindível à ultimação do processo industrial, revela-se
igualmente idónea a gerar créditos presumidos de
Em face de tais alegações, conclui no sentido de que;
a)
Seja acolhida integralmente a manifestação de
inconformidade, e que se "das constitua o crédito tributário
suplementar a título de COFINS pretensamente devida no 1"
trimestre de 2005 (.. ), haja vista serem insubsistentes as
diferenças de valores respaldadas em receitas financeiras sobre
'ganhos' cambias com empréstimos captados no exterior, assim
como oriundos de operaçõe de 'hedge' e aplicações .financeiras
em Renda Fixa ( ..), o mesmo prevalecendo para as glosas, no
mérito, de custos de manutenção de cubas e refratários (..)"„
b) "Protesta pela produção de prova pericial, desde já indicando
como Assistente Técnico o Sr. Sebastião José Rosa, inscrito no
CRCIRJ, sob o n" 039332/0-4, residente e domiciliado na cidade
de Barcarena/PA, sito na Tv, Li170 José Gomes, 223, CEP 6844 7-
000"
A DRI indeferiu a solicitação cujo acórdão restou assim ementado:
Assunto.- Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cotins
Período de apuração, 01/01/2005 a 31/03/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA,
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS EFEITOS.
São improfícuos os julgados judiciais e administrativos trazidos
pelo sujeito passivo, por lhes falecer eficácia normativa, na
forma do artigo 100, II, do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE, PRESUNá0/
DE VALIDADE
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar
a argüição de inconstitucionalidade ou de ilegalidade de

dispositivos normativos. A legislação regularmente editada goza
de presunção de constitucionalidade e de legalidade
COFINS BASE DE CÁLCULO: EXCLUSÕES.
Na sistemática não cumulativa, a COHNS incide sobre a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, nelas
incluídas as receitas operacionais e não operacionais, inclusive
receitas .financeiras,
COFINSCRÉDITOS. INSUMOS
No cálculo da CUPINS Não-Cumulativa somente podem ser
descontados créditos calculados sobre valores correspondentes a
i175-111110S, assim entendidos os bens ou serviços aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens e na
prestação de serviços
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. O UANTUM
RECONHECIDO DE CRÉDITO.
A declaração de compensação depende da existência de um
crédito, razão pela qual deve ser homologada na exata medida
do direito creditório reconhecido.
PERÍCIA REQUISITOS.
Considera-se não .finmulado o pedido de perícia que deixa de
atender aos requisitos previstos no art. 16 do Decreto n" 70.235,
de 1972. De outro lado, também se mostra irrelevante a
produção de prova pericial quando presentes nos autos os
elementos necessários e suficientes à dissolução do litígio
administrativo.
Solicitação Indeferida
Tempestivamente, em 26/01/2009, a contribuinte protocolizou
voluntário de fls. 112/141, no qual reitera suas razões de defesa anteriormente apresentas.
Por fim, registra seu pedido nos seguintes termos (fl. 212):
DO PEDIDO
Ante o exposto, requer a postulante..
seja integralmente provido o presente Recurso Voluntário, para
o fim de ser prontamente reformada a decisão constante do
mesmo, fundada no despacho decisório contido no Parecer
SEORT/D RF/BEL N° 0360/2008 (Sic), afastando-se as glosas do
crédito-presumido de IP]; relacionadas a COFINS, referentes
aos produtos constantes no Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal lavrado no Processo Administrativo Fiscal de
n° 13204 000045/2005-52, relativos ao 1' trimestre de 2005.
Alternativamente, seja decretada a nulidade da decisão a quo,
devolvendo-se os autos àquela instância, e procedida perícia,
com indicação de assistente técnico para formulação de quesitos
a fim de se confirmar e aferir a extensão da efetiva participação
e consumo de todos os produtos glosados no processo
13204.00004512005-52, na operação de industrialização do
6

DECRETO N° 5442, DE 9 DE MAIO DE 2005
7
Processo n" 1.3204 .000045/2005-52
S3-C3 1f1
Acórdão n " 3301-00,736
El 4
alumínio, bem como seu caráter essencial à obtenção deste
mesmo produto final, ao lado da comprovação da ocorrência de
desgaste dos processos químicos ocorrentes ao longo do mesmo
(art. 16, inc. IV, Decreto n° 70..23.5/1972), desde já indicando
como Assistente Técnico, o Sr Sebastião José Rosa, inscrito no
CRC/RJ, sob o n° 039332/0-4, residente e domiciliado na cidade
de Barcarena/PA, sito na Tv. LiI70 José Gomes, .223, CEP 68447-
000.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Maurício Taveira e Silva, Relator
O recurso é tempestivo, atende aos requisitos de admissibilidade previstos em
lei, razão pela qual, dele se conhece.
Conforme mencionando anteriormente, o processo refere-se a Pedido de
Ressarcimento de crédito de Cofins não cumulativa, referente ao 1° trimestre de 2005, no valor
de R$18.914.919,49, deferido parcialmente no importe de R$18.512.121,35 . Já a lide cinge-se
à tributação de receitas financeiras advindas, sobretudo, de operações de hedge e empréstimos
e, ainda, quanto às glosas decorrentes de manutenção de cubas e refratários. Releva observar
que, embora haja registro de outras glosas decorrentes da Diligência Fiscal, somente em
relação às anteriormente mencionadas a interessada expressou irresignação em sua
impugnação. Assim, em relação às matérias não impugnadas, a DRJ as considerou
incontroversas, tornando-se definitivas em sede administrativa, nos termos do art. 17 do
Decreto n" 70.235/72.
Quanto às receitas financeiras cabe mencionar que as variações monetárias
ativas, em princípio, nascem das atualizações dos direitos, tanto da atualização das contas
ativas, como também dos ganhos obtidos de obrigações indexadas, diante da possibilidade de
valorização da nossa moeda em relação às moedas estrangeiras. Essas variações monetárias
ativas são consideradas receitas financeiras (art. 9' da Lei n" 9,718/98), as quais compõem a
base de cálculo do PIS e da Cofins.
Em relação às receitas financeiras, de se registrar que, o reconhecimento da
ineanstitucionalidade do § 1" do art. 3" da Lei n° 9.718/98, pelo STF, não abarca o disposto nos
arts„ I" e § 1 0, das Leis Ifs 10.637/02 e 10.833/03 referentes ao PIS e a Cofins na modalidade
não cumulativa, que se encontram em plena vigência, fazendo incidir as contribuições inclusive
sobre as receitas financeiras. Tanto assim que foram editados os Decretos n",s 5,164/04, e
5.442/05, reduzindo a zero a alíquota sobre as receitas financeiras auferidas rio - regime não
cumulativo, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedr
á- )neste caso,
produzindo efeitos a partir de 01/04/2005, conforme se transcreve:
,..

8
Art. .1"Ficanz reduzidas a zero as aí/quotas da Contribuição para
o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para
.fins de hedge, anferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao
regime de incidência não-cumulativa das referidas
contribuições.
Parágrafb único. O disposto no caput.-
1-não se aplica aos juros sobre o capital próprio,
II-aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de
suas receitas submetidas ao regime de incidência não-
cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
Art.2"Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1 de abril de 200.5.
Art 3Vica revogado o Decreto 112 5.164, de 30 de julho de 2004,
a partir de 1 de abril de 2005.
Nessa toada, corretamente procedeu o fisco ao considerar as receitas
financeiras indevidamente excluídas, conforme -registra o Parecer Seort/DRF/BEL n" 0357, de
10/07/2008 à II, 23, com base no qual o Despacho Decisório fora lavrado
Ademais, ainda que pudesse ser considerado o argumento da contribuinte,
esta não trouxe aos autos elementos de modo a demonstrar pontual e numericamente, com
memória de cálculo, suas discordâncias, justificando e apresentado documentos
comprobatórios, Imputar a instância .julgadora suprir deficiência da contribuinte é subverter as
obrigações no processo administrativo.
A contribuinte insurge-se, também, quanto às glosas decorrentes de
manutenção de cubas e refratários A interessada entende que os insumos devem ser admitidoÂ
considerando-se sua relevância no processo produtivo independentemente de contato físico,
Visando norrnatizar a previsão contida no art. 3', inciso II, da Lei
10.833/03, fora editada a IN SRF' n°404/04, que assim dispõe:
Art. 82 Do valor apurado na forma do art. 72, a pessoa jurídica
pode descontar créditos, determinados mediante a aplicação da
mesma alíquota, sobre os valores.:
1-1
§ 42 Para os efeitos da alínea "b" do inciso Ido capta, entende-
se como buirmos:
I - utilizados na .fabricação ou produção de bens destinados à
venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofivin alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado; (grifei)

Processo ri' 13204 000045/2005-52
S3-C3T1
Acórdão n•' 3301-0W736
Fl 5
A seu turno, assim consigna o precitado Parecer Seort sobre a manutenção de
cubas e refratários (fls. 19/21):
O SEFIS/DRF/BEL realizou diligência .fiscal no estabelecimento
do contribuinte e concluiu que o crédito da COFINS NÃO
CUMULATIVA pleiteada, corresponde ao seguinte
valor(fl 264).
[
No Relatório de Diligência Fiscal constam as justificativas da
glosa de parte do montante dos créditos pleiteados, e
jimdamenta.
Adiciona/mente, foram glosados os valores descritos como itens
Refratários, extraídos das memórias de cálculo disponibilizadas
pelo contribuinte (em anexo), os quais são utilizados como
material refratário em bens integrantes do ativo imobilizado
utilizados no prOCCSSO produtivo (fornos), não caracterizados
como gastos de manutenção do dia-a-dia (item de rápido
consumo), uma vez que a reposição se dá a intervalos superiores
a 1 ano (1900 dias), conforme resposta do contribuinte ao Termo
de Intimação e Solicitação de Esclarecimentos (em anexo).
[ 1
3.1- Semelhante à situação dos refratários, tratam-se de
dispêndios relevantes e recuperáveis por meio das operações
normais da empresa pertinentes a serviços contratados de
terceiros para a manutenção de cubas integrantes de bens do
ativo imobilizado utilizados no processo produtivo (fornos), não
caracterizados. como gasto de manutenção do dia-a-dia (item de
rápido consumo), uma ver que tais çerviços', cor?funlamenle com
a substituição dos refratários, são efetivados a intervalos
superiores a 1 ano (1900 dias), conforme resposta do
contribuinte ao Termo de Intimação e Solicitação de
Esclarecimentos (em anexo), (grifei)
Portanto, conforme se verifica, correto o procedimento da fiscalização ao
glosar os valores contabilizados como insumos, vez que próprios do ativo permanente.
Ademais, para caracterização como insumo, necessário se faz que tais elementos sejam
consumidos ou sofram alterações ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, conforme Instrução Normativa
Recitada, o que não se verificou na espécie.
Destarte, também quanto a este tópico, não há reparos a fazer à decisão
recorrida,
Por fim, a contribuinte requer, alternativamente, seja decretada a ntili,4ade da
decisão a qua e procedida perícia, a fim de se confirmar e aferir a extensção,/ efetiva
participação e consumo dos produtos glosados,
9

Mauricio 'lave
)
e Silva
Não há como concordar com a interessada, vez que não se encontram
presentes as condições que possam ensejar o reconhecimento de nulidade, em conformidade
com o disposto no art. 59 do Decreto 70,235/72, De se ressaltar que a conveniência da
conversão do julgamento em diligência ou perícia decorre da necessária fbrmação de convicção
da autoridade julgadora, devendo ser indeferida quando considerar prescindível, conforme
dispõe o art 18 do Decreto n" 70235/72 e alterações,. Ademais, não foram atendidas as
prescrições do art, 16, IV do Decreto n" 70235/72, visto que a interessada não formulou os
quesitos referentes aos exames desejados. Portanto, correto o procedimento da instância a quo,
ao indeferir o pedido de perícia.:
n,„
Sendo essas as considerações que reputo suficientes e necessárias à resolu,
da lide, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
10